Tribunal: TJBA
Processo: 8119096-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119096-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, BRUNO DANTAS PINHEIRO

APELADO: SPC e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DANTAS PINHEIRO, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - SPC BRASIL contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade da negativação do nome da autora por ausência de notificação prévia postal e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A autora alegou que não recebeu comunicação prévia por escrito acerca da negativação referente a débitos junto a instituições financeiras. A ré sustentou ilegitimidade passiva e validade da notificação por meio eletrônico (e-mail), juntando comprovantes de envio.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da entidade mantenedora de cadastro restritivo que compartilha dados oriundos de terceiros; (ii) a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico; e (iii) a existência de dano moral indenizável e adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

4. A entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes possui legitimidade passiva para responder por inscrição irregular, ainda que os dados sejam oriundos de terceiros, em razão da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação prévia por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega ao consumidor, em interpretação evolutiva do art. 43, § 2º, do CDC.

6. Demonstrado o envio das notificações ao endereço eletrônico da autora, sem impugnação quanto à titularidade do e-mail, considera-se válida a comunicação prévia.

7. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

8. Prejudicado o recurso da autora, que versa exclusivamente sobre majoração do valor indenizatório e honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega ao consumidor. 2. A regularidade da notificação afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 43, § 2º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.092.539/RS; Tema Repetitivo 40/STJ (REsp 1.061.134/RS); Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da
AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº
8119096-49.2023.8.05.0001
, tendo como, reciprocamente, Apelantes e Apelados
SPC
e
MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APEL
O

D
A

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - SPC BRASIL

e em
JULGAR PREJUDICADO O APELO DE
MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA